Tribunal: STF
Processo: ARE 1486234
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Guararapes/SP, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Ação de rescisão do contrato, cumulada com pedido de restituição dos valores pagos e indenização por danos morais Sentença de parcial procedência Inconformismos de todos os réus Somente conhecido o apelo da Municipalidade, em razão da ausência do preparo recursal relativo à irresignação dos corréus Cidade Sorriso e Ronaldo - Ação Civil Pública que não impede a discussão de direitos individuais, nada justificando a suspensão pretendida Legitimidade passiva configurada, bem como a responsabilidade solidária diante da manifesta participação ativa que influiu para a negociação do imóvel Sentença mantida Recurso desprovido.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no recurso extraordinário (art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021), tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente